Tribunal: TJSP
Processo: 2023218-86.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a fixação da pena-base no mínimo ou a redução da exasperação imposta, o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal. Impossibilidade. Na primeira etapa, aumento que restou justificado pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (250

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a fixação da pena-base no mínimo ou a redução da exasperação imposta, o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal. Impossibilidade. Na primeira etapa, aumento que restou justificado pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (250 tijolos de cocaína – 253,2 kg). Inviável o reconhecimento do redutor. Quantidade de entorpecentes que justifica o acréscimo da básica e, ao mesmo tempo, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sem incidir em "bis in idem", haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa. Regime inicial fechado irretocável. Revisão criminal improcedente.